Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-34.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Seguradora que noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso provido.
De início, pretende a apelante a decretação da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, afirmando ser necessária a produção de prova pericial para melhor elucidação do fato. Contudo, a produção da prova pretendida, diante dos subsídios dos autos, em nada alteraria o convencimento judicial, sem considerar que os equipamentos danificados sequer foram preservados para análise. Ainda, o juiz é o destinatário das provas e a ele compete considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só determinando dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente necessária para seu convencimento. No caso, a prova documental exibida mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, afigurando-se desnecessária a providência perseguida.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão é extremamente genérica, indicando como causas "forte chuva, trovões, raios e descargas elétricas" (fl. 73) e "variação de pico de tensão de energia, devido a grandes descargas elétricas" (fl. 74), não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência de presunção para a hipótese.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002291-34.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
2
COMARCA: Campinas – 4a Vara Cível/F.R. Vila Mimosa – Juiz JoséEvandro Mello
Costa
APTE. : Elektro Redes S/A
APDA. : Tokio Marine Seguradora S/A

VOTO No 42.115
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Seguradora que noticia pagamento da indenização sem
prévia comunicação à concessionária do ilícito. Previsão de
procedimento
administrativo
na
Resolução
ANEEL
414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e
do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado
em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o
fato e o dano não provado. Recurso provido.
De início, pretende a apelante a decretação da nulidade da sentença em
razão do cerceamento de defesa, afirmando ser necessária a produção
de prova pericial para melhor elucidação do fato. Contudo, a produção
da prova pretendida, diante dos subsídios dos autos, em nada alteraria o
convencimento judicial, sem considerar que os equipamentos
danificados sequer foram preservados para análise. Ainda, o juiz é o
destinatário das provas e a ele compete considerar as questões
suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só determinando
dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente
necessária para seu convencimento. No caso, a prova documental
exibida mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide,
afigurando-se desnecessária a providência perseguida.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão
é extremamente genérica, indicando como causas “forte chuva, trovões,
raios e descargas elétricas” (fl. 73) e “variação de pico de tensão de
energia, devido a grandes descargas elétricas” (fl. 74), não constando
aferição aprofundada dos aparelhos danificados, anotada a ausência de
presunção para a hipótese.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 208/211
que julgou procedente a ação regressiva para condenar a requerida a pagar à requerente o
valor de R$ 3.519,99, corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP, acrescido de juros de mora a
partir do desembolso, arcando, ainda, com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
3
CPC).

Diz a apelante, de início, que houve cerceamento de defesa em face
da ausência de prova pericial nos equipamentos eletrônicos. Invoca a possibilidade de
apresentar laudos técnicos em sede recursal. Aduz que o risco não é componente essencial
do contrato de fornecimento de energia, mostrando-se imprescindível a existência de nexo
de causalidade como pressuposto do direito de indenizar; por isso, o pagamento de
indenização securitária não gera automaticamente o direito de regresso. Alega que o
procedimento de reparação de danos elétricos está previsto pela Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, todavia, não foi observado na hipótese. Assevera que os documentos
apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem a participação da
apelante. Anota que cabia à seguradora preservar os equipamentos danificados. Afirma que
os relatórios apresentados pela autora não demonstram que a sobrecarga decorreu da má
prestação dos serviços pela concessionária. Assevera que as telas reproduzidas nos autos
comprovam que não houve perturbação no sistema elétrico que atende à unidade
consumidora dos segurado. Assegura que o orçamento emitido por loja não desabona a
conclusão técnica encontrada por engenheiro. Aponta que os danos podem ter decorrido de
causas diversas. Invoca inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Insurge-se contra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, arguindo,
ainda, que a incidência de juros deve ocorrer a partir da citação. Busca, por fim, o
provimento do recurso.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, pretende a apelante a decretação da nulidade da sentença
em razão do cerceamento de defesa, afirmando ser necessária a produção de prova pericial
para melhor elucidação do fato. Contudo, a produção da prova pretendida, diante dos
subsídios dos autos, em nada alteraria o convencimento judicial, sem considerar que os
equipamentos danificados sequer foram preservados para análise. Ainda, o juiz é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
4
destinatário das provas e a ele compete considerar as questões suscitadas e os elementos
exibidos pelas partes, só determinando dilação probatória em maior ou menor extensão
quando estritamente necessária para seu convencimento. No caso, a prova documental
exibida mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, afigurando-se
desnecessária a providência perseguida.
No mérito, assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou com
Nedécio de Lazari contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, com
cobertura para danos elétricos, destacando que houve distúrbio elétrico na respectiva
unidade consumidora proveniente da rede de distribuição, causando danos aos
equipamentos descritos. A autora efetuou o pagamento da indenização contratada, após
apuração técnica, no valor total de R$ 3.519,99, já deduzida a franquia, cujo montante
busca ser reembolsada com a presente ação de regresso.
De início, o ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado
à comprovação do pagamento do valor devido à segurada, providência comprovada a fl.
78.
Nada obstante, há situações a serem abordadas e invocadas na
defesa, tais como a excludente de responsabilidade e a falta de prova hábil a demonstrar o
nexo causal, além de ausência de oportunidade à ré para resolver a questão
administrativamente, nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não fez prova do nexo causal nos
procedimentos administrativos, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso
adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser
exercida em até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do
fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da proximidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
5
da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama da seguradora prova
técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de dúvida, os vínculos dos
danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se apenas de laudos colhidos
unilateralmente que indicam de forma genérica a ocorrência de “forte chuva, trovões, raios
e descargas elétricas” (fl. 73) e “variação de pico de tensão de energia, devido a grandes
descargas elétricas” (fl. 74), não constando aferição aprofundada dos aparelhos
danificados, anotada a ausência de presunção para a hipótese.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido, contudo, no caso, a
irregularidade no fornecimento de energia foi apresentada apenas como uma das possíveis
causas do dano em trabalho técnico inconclusivo.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral, pela
presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos.
Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal, razão pela
qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado ao segurado sem
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca e
intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
6
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado

Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002291-34.2019.8.26.0084 -Voto no 42115
7
deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e
inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de
modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor
que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap. 1008767-45.2016.8.26.0100,
Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso, assim, dá-se provimento para julgar improcedente o
pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 15% do valor dado à
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator